Tribunal: CARF
Processo: 13886.720826/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. COMBUSTÍVEIS. RESSARCIMENTO. PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática da incidência monofásica da COFINS, não existe previsão legal para que o consumidor final, pessoa jurídica, obtenha ressarcimento do valor da contribuição correspondente à venda a varejo, na hipótese de adquirir gasolina automotiva ou óleo diesel, diretamente da distribuidora, sem passar pelo comerciante varejista.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. COMBUSTÍVEIS. RESSARCIMENTO. PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática da incidência monofásica do PIS, não existe previsão legal para que o consumidor final, pessoa jurídica, obtenha ressarcimento do valor da contribuição correspondente à venda a varejo, na hipótese de adquirir gasolina automotiva ou óleo diesel, diretamente da distribuidora, sem passar pelo comerciante varejista.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.720826/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.776 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
VIAÇÃO PRINCESA TECELÃ TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. COMBUSTÍVEIS. RESSARCIMENTO.
PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática da incidência monofásica da COFINS, não existe previsão legal
para que o consumidor final, pessoa jurídica, obtenha ressarcimento do valor
da contribuição correspondente à venda a varejo, na hipótese de adquirir
gasolina automotiva ou óleo diesel, diretamente da distribuidora, sem passar
pelo comerciante varejista.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. COMBUSTÍVEIS. RESSARCIMENTO.
PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática da incidência monofásica do PIS, não existe previsão legal para
que o consumidor final, pessoa jurídica, obtenha ressarcimento do valor da
contribuição correspondente à venda a varejo, na hipótese de adquirir gasolina
automotiva ou óleo diesel, diretamente da distribuidora, sem passar pelo
comerciante varejista.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.720826/2012-64
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.776 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.720826/2012-64

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Liziane Angelotti Meira, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Adoto o relatório da decisão recorrida, por bem sintetizar os fatos:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de PIS e de Cofins supostamente
indevidos, referentes às parcelas das contribuições do varejista que estariam embutidas
no preço dos combustíveis, quando da aquisição pelo consumidor final direto da
distribuidora, sem passar pelo varejista, no período de agosto de 2009 a setembro de
2009.
Amparada neste pedido, a contribuinte apresentou as Dcomps de nos
24875.80739.290612.1.3.04-8025 e 02042.15635.160712.1.3.04-0089.
Despacho Decisório da DRF Piracicaba indeferiu o pedido de restituição e não
homologou as Dcomps com a fundamentação de que o direito ao ressarcimento, que
existia no regime de substituição tributária, deixou de existir a partir de 01/07/2000,
quando entrou em vigor novo regime de tributação do PIS e da Cofins sobre
combustíveis, o da tributação concentrada, estabelecido pela MP 1.991-15, de 10 de
março de 2000.
Explica-se no Despacho Decisório que, na tributação concentrada dos
combustíveis, refinarias, distribuidoras e varejistas passaram a ter incidências
absolutamente autônomas. O que é recolhido pela refinaria não mais significa
antecipação do que seria devido nas etapas de comercialização subsequentes. A
incidência das contribuições sobre a refinaria e o pagamento feito por esta são
definitivos, independendo de qualquer fato posterior.
Concentra-se a tributação nas refinarias e tributa-se com alíquota zero os
atacadistas e varejistas de combustíveis.
Conclui o Despacho Decisório:
Desta feita, na vigência dessa nova sistemática de tributação, não há mais que
se falar na possibilidade de ressarcimento prevista na Instrução Normativa SRF n°
6/1999, a qual foi expressamente revogada pela Instrução Normativa no 247/2002.
Por todo o exposto, demonstra-se que o regime de substituição tributária, o
qual permitia o direito do consumidor final pessoa jurídica ao ressarcimento relativo
à operação que não se concretizasse (em obediência ao artigo 150, parágrafo 7o, da
CF combinado com a IN SRF no 6/1999), foi extinto a partir de 01/07/2000, iniciando-
se, a partir desse momento, o regime de tributação concentrada, sob o qual não há
mais autorização legal para o aludido ressarcimento.
A contribuinte tomou ciência da decisão em 28/08/2012 e em 27/09/2012
apresentou a manifestação de inconformidade.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.776 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.720826/2012-64

Na manifestação de inconformidade a contribuinte alega que a alteração
promovida pela MP 1.991-15 trata-se de tentativa de descaracterizar a substituição
tributária, que, de fato, persistiria:
(...)
Denota-se, portanto, que a situação jurídica do consumidor que adquire
combustível direto da distribuidora é igual em ambas as sistemáticas, motivo pelo
qual deve ser reconhecido, neste novo sistema de tributação, dito monofásico, o
direito ao ressarcimento relativo à operação que não se concretizou, tal qual o era
feito, sem qualquer empecilho, durante o regime claramente reconhecido como
substituição tributária.
(...)
A 14a Turma da DRJ-RPO, acórdão no 14-45.541, negou provimento à
manifestação de inconformidade, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2009
COFINS.
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA.
RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática da incidência concentrada do PIS/Pasep e da Cofins, não existe previsão
legal para que o consumidor final, pessoa jurídica, obtenha ressarcimento do valor das
contribuições correspondentes à incidência na venda a varejo, na hipótese de adquirir
gasolina automotiva ou óleo diesel, diretamente da distribuidora, sem passar pelo
comerciante varejista. (...)
Em recurso voluntário, a Recorrente mantém os argumentos de sua defesa
anterior. E acrescenta a tese de que a negativa de concessão do crédito de PIS e COFINS é
inconstitucional, cabendo à autoridade, não declarar a inconstitucionalidade, mas sim afastar a
aplicação de norma inconstitucional.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, portanto,
tomo conhecimento.
A Recorrente pleiteia o ressarcimento do valor relativo à parcela do varejista
inserida no preço quando da aquisição de combustível diretamente de distribuidora, com
supedâneo no art. 150, §7o, da Constituição Federal e art. 4o da Lei 9.718/98.
Trata-se da antiga prescrição de responsabilidade tributária: as refinarias
recolhiam PIS e COFINS devidos pelos distribuidores e comerciantes varejistas, caso o
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.776 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.720826/2012-64

consumidor final adquirisse os combustíveis diretamente do distribuidor, a operação relativa à
venda no varejo não ocorreria, inexistindo, assim, o fato gerador dessa última. Por isso, a Lei
previa a possibilidade de o consumidor final reaver os valores correspondentes, calculados sobre
o valor destacado na nota fiscal emitida pelo distribuidor.
Então, a tese da Recorrente é que o regime monofásico dos combustíveis
equivaleria ao antigo regime de substituição tributária, assegurado ao consumidor final o direito
ao ressarcimento correspondente à etapa suprimida.
Ocorre que o regime de substituição tributária nas operações com combustíveis
foi extinto a partir da edição da MP 1.991-15/2000 e de suas reedições (convertida na Lei
9.990/2000), com eficácia a partir de 01/07/2000. Ressalte-se que a empresa pleiteia o
ressarcimento do ano-calendário de 2009.
Logo, o regime vigente é o monofásico, incidente apenas sobre as vendas nas
refinarias. As operações subsequentes estão sujeitas à alíquota zero.
Por conseguinte, não há falar-se em substituto, substituído, fato gerador
presumido, ou possibilidade de ressarcimento sobre fatos geradores presumidos e não ocorridos,
porquanto a refinaria não é substituto tributário, mas sim contribuinte.
Não existe previsão legal na sistemática da incidência monofásica do PIS e da
Cofins para que o consumidor final pessoa jurídica possa ressarcir o valor das contribuições em
relação a aquisições de combustíveis junto às distribuidoras.
Em suma, não há fundamento legal para o pleito da Recorrente. Assim, descabe
também o pedido de atualização do crédito pela SELIC.
Contra o argumento de afastamento de lei inconstitucional, impera a Súmula
CARF n° 2.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital